Tribunal: TJMT
Processo: 1057123-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057123-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI ROSA MARTINS - CPF: 868.719.781-00 (RECORRENTE), JACKELINE DA SILVA ANDRADE - CPF: 000.346.561-62 (ADVOGADO), JULIO VINICIUS SILVA LEAO - CPF: 004.496.181-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1057123-50.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DAVI ROSA MARTINS
.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – PERDA DO VOO – “NO SHOW” – AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARECIMENTO EM TEMPO HÁBIL PARA O CHECK IN –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
–
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Narra o reclamante que adquiriu passagem aérea junto à requerida para o trecho Cuiabá/MT a Caxias do Sul/SC, para embarque no dia 13/09/2023 às 04h. Sustenta que chegou ao aeroporto de Cuiabá com antecedência necessária para o
check in
, no entanto, foi informada que o voo havia sido cancelado em razão da necessidade de manutenção na aeronave.

2.

Afirmou, ainda, que após pesquisa, verificou que o voo não havia sido cancelado, mas que fora impedido de embarcar em razão de não ter mais vagas na aeronave, ocorrendo que é nomeado como
overbooking
, motivo que resultou na relocação do autor em outro voo de outra companhia.

3.

A recorrida
, por sua vez, alegou que
o voo em questão ocorreu sem qualquer interferência, tendo pousado no destino dentro do horário programado, ainda, que
o reclamante não compareceu para o embarque em tempo hábil para o
check in
, o que exclui a sua responsabilidade pela perda do voo contratado.

4.

Pois bem. Compulsando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que é incontroverso que a parte autora não embarcou no voo inicialmente adquirido. A controvérsia, porém, se limita ao seu comparecimento ou não para realização do
check in
, posto que o seu não comparecimento é causa excludente de responsabilidade das fornecedoras do serviço.

5.

Em que pese o recorrente alegue chegada prévia no aeroporto de partida, nada demonstra nos autos de concreto, nem mesmo comprova que o bilhete emitido pela companhia Latam fora solicitado pela recorrida.

6.

No caso dos autos, o autor não comprovou ter comparecido dentro do horário exigido, sendo que, não obstante se tratar de relação de consumo, no qual se opera a inversão do ônus da
prova
, tal não o desonera de provar minimamente os fatos alegados, isto é, que compareceu para realização do
check in
dentro do horário determinado.

7.

A propósito:

“RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in por falha no sistema da empresa aérea. 2. Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - RI: 10498915520218110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023)

8.

Ressalta-se, ainda, que embora o reclamante afirme que a recorrida reconheceu o erro e o realocou em outro voo da companhia Latam, não comprovou tais alegações, acostando apenas os bilhetes que nada provam o alegado.

9.

Nota-se que os elementos trazidos à baila corroboram a versão da parte requerida de que tenha havido atraso do autor para a realização de seu
check in
, o que teria comprometido seu regular embarque no
voo
adquirido junto à reclamada, ocorrendo “no-show”.

10.

Deste modo, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a improcedência da ação é de rigor, porque resta admissível sua culpa exclusiva que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da recorrida.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024